Tribunal: TJSP
Processo: 0007304-04.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para transgressão de natureza média – Descabimento – Elementos informativos coligidos durante o procedimento administrativo que demonstraram a conduta atribuída ao agravante, de ter aderido a movimento subversivo da ordem e disciplina internas – Decisão mantida.

RECURSO

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para transgressão de natureza média – Descabimento – Elementos informativos coligidos durante o procedimento administrativo que demonstraram a conduta atribuída ao agravante, de ter aderido a movimento subversivo da ordem e disciplina internas – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000776399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007304-04.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDERSON
EDUARDO SILVA SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007304-04.2020.8.26.0502 -Voto no 15.390
2
Agravo em Execução Penal no. 0007304-04.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Ederson Eduardo Silva Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Eduardo Delfino
VOTO no 15.390
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
Pleitos de absolvição por insuficiência probatória ou de
desclassificação para transgressão de natureza média –
Descabimento – Elementos informativos coligidos durante o
procedimento administrativo que demonstraram a conduta
atribuída ao agravante, de ter aderido a movimento subversivo
da ordem e disciplina internas – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
106/108, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a
regressão ao regime fechado, a anotação no prontuário e a perda de 1/3 dos dias
remidos, agrava Ederson Eduardo Silva Souza.
Requer a absolvição por insuficiência do conjunto
probatório, ressaltando a impossibilidade de sanção coletiva. Subsidiariamente, postula
a desclassificação para transgressão de natureza média (fls. 1/6).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 112/113).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fl.
114), a ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Antônio Celso
Pares Vita, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 120/126).
É o relatório.
2. Consta que na tarde de 21 de março de 2020, na quadra
do Pavilhão H do Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Ataliba Nogueira”, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007304-04.2020.8.26.0502 -Voto no 15.390
3
Campinas, o ora agravante, juntamente com outros trinta e dois detentos, participou de
movimento subversivo da ordem e disciplina internas depois do recebimento da notícia
acerca da suspensão das visitas, em decorrência do advento da pandemia causada pela
COVID-19 (cf. comunicado do evento de fls. 44/47).
Após
regular
processo
administrativo,
o
Diretor
penitenciário acolheu a conclusão da comissão processante (fls. 104/105) e, ao final, o
d. Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da prática da falta disciplinar de
natureza grave em questão (fls. 106/108).
3. O agravante, na presença de seu advogado constituído,
negou envolvimento no episódio em questão. Disse que, na data dos fatos, tomou café
da manhã por volta das 5h, fez uso de medicamento para dores e, após, permaneceu em
repouso até 15h. Soube que o helicóptero da polícia militar teria sobrevoado o presídio,
mas não presenciou tal circunstância. Não ouviu comentário algum sobre a ocorrência
de “reunião” no Pavilhão F (fls. 67).
Por outro lado, os agentes penitenciários responsáveis
prestaram seus depoimentos e confirmaram o ocorrido. Relataram que os trinta e três
presos apontados na sindicância, após serem cientificados sobre a suspensão das visitas
aos finais de semana, aproximaram-se do alambrado amarelo situado nas proximidades
da quadra de esportes do Pavilhão H e passaram a “forçá-lo”, empurrando-o. A situação
agravou-se, com “alguns presos gritando e tumultuando”, razão pela qual foi necessária
a ação da Polícia Militar e o reforço da Célula de Intervenção Rápida (CIR). Por
intermédio das fotografias do Sistema Integrado de Áreas (SAI), conseguiram
identificar o recorrente como sendo um dos presos que empurrou o mencionado
alambrado e participou do tumulto (fls. 53/55).
4. Em que pese o esforço da combativa defesa, certo é que
o cometimento da falta grave pelo agravante ficou demonstrado diante dos elementos
informativos colhidos durante o procedimento disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007304-04.2020.8.26.0502 -Voto no 15.390
4
E sua conduta caracteriza transgressão de natureza grave,
consistente em participar de movimento destinado a subverter a ordem e disciplina
internas, nos moldes do art. 50, inc. I, da Lei de Execução Penal, não sendo cabível, e
consequência, a pretendida desclassificação para falta média.
5. Não colhe a alegação de sanção coletiva de que cuida o
artigo 45, § 3o, da Lei de Execuções Penais. É cediço que constitui dever do preso
adotar “comportamento disciplinado (...)” e “conduta oposta aos movimentos
individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina” (artigo 39,
incisos I e IV, da Lei de Execução Penal).
A penalidade incidiu apenas sobre os reeducandos que
efetivamente participaram do ocorrido e que foram identificados como responsáveis,
não havendo que se falar, portanto, em imputação indiscriminada.
Consoante
salientado
no
bem
elaborado
parecer
ministerial, cujos argumentos ficam integralmente adotados como razão de decidir, na
hipótese em apreço “os agentes de segurança penitenciária apontaram nominalmente
os detentos que deram origem ao tumulto, dentre eles o agravante, constituindo grupo
perfeitamente identificado (33 dentre os 108 relacionados a fls. 58/60), não se tratando
de sanção coletiva dos habitantes do pavilhão em que os fatos se deram” (fls. 124).
6. Outrossim, a tese de que o sentenciado teve
oportunidades anteriores para, se assim o quisesse, empreender fuga, por ter, segundo se
alega, comparecido em consultas médicas desacompanhado de agentes públicos, por si
só, não tem o condão de elidir a prova amealhada durante a sindicância. Ademais, as
aventadas complicações de saúde, segundo consta, decorrem de acidente de trânsito
ocorrido há muito tempo (em 25/09/2016 fls. 11), certo que ele cumpre pena por
roubo majorado perpetrado posteriormente ao mencionado episódio, a indicar que
possíveis sequelas não lhe impediram de cometer crime grave.
O teor do prontuário de fls. 12/13 evidencia que, em
19/03/2020, ele compareceu ao nosocômio para realizar exame de colangioressonância
e, após, foi encaminhado ao ambulatório com queixa de mal estar, consistente em dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007304-04.2020.8.26.0502 -Voto no 15.390
5
abdominal. Não obstante, recebeu alta médica na mesma data, sem anotação alguma de
quadro clínico grave, panorama que, a rigor, não evidencia impedimento absoluto de
sua participação no movimento subversivo em estudo, ocorrido dias após.
7. Em vista de todo exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator